Tribunal: TJSP
Processo: 2189205-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade fundada em nulidade de título que não se teria formado ante a não ocorrência de trânsito em julgado, decorrente do falecimento do Agravante, que atuava em causa própria. Cabimento do incidente apenas para arguição de matérias cognoscíveis de plano, sem cogitações acerca de dúvidas que possam surgir da narrativa dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade fundada em nulidade de título que não se teria formado ante a não ocorrência de trânsito em julgado, decorrente do falecimento do Agravante, que atuava em causa própria. Cabimento do incidente apenas para arguição de matérias cognoscíveis de plano, sem cogitações acerca de dúvidas que possam surgir da narrativa dos fatos. Matéria que demanda compreensão dos fatos alegados em confronto com os documentos carreados. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.